Tribunal: TJSP
Processo: 2027138-97.2026.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Revisão Criminal. Artigo 33, caput, da Lei de Drogas. Nulidade da prova por ausência de fundada suspeita para a busca pessoal. Inocorrência. Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da decisão. Existência de conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação da requerente pelo crime de tráfico. Pedidos subsidiários de

Ementa:
Revisão Criminal. Artigo 33, caput, da Lei de Drogas. Nulidade da prova por ausência de fundada suspeita para a busca pessoal. Inocorrência. Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da decisão. Existência de conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação da requerente pelo crime de tráfico. Pedidos subsidiários de afastamento dos maus antecedentes e de aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006, com abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade. Impossibilidade. Legítimo o aumento da pena-base, com fundamento em condenação definitiva por fato anterior ao crime em discussão, com trânsito em julgado posterior. Precedentes. Maus antecedentes que inviabilizam o reconhecimento do tráfico privilegiado. Pena e regime prisional fechado que não comportam alteração. Pedido revisional indeferido.